Tribunal: TJMT
Processo: 1013224-28.2025.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013224-28.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RHUAN LUCAS DO NASCIMENTO - CPF: 076.401.351-33 (APELANTE), DANIELA THALITA FERREIRA DA SILVA - CPF: 061.580.081-50 (ADVOGADO), DINO SONIO CARNEIRO COSTA - CPF: 966.605.701-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EZEQUIAS LOPES BARBOSA - CPF: 105.097.051-97 (TERCEIRO INTERESSADO), F. M. R. C. - CPF: 080.854.731-35 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E USO DE DOCUMENTO FALSO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUANTO AOS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENORES E USO DE DOCUMENTO FALSO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES DE NATUREZA FORMAL – CONHECIMENTO DA MENORIDADE DEMONSTRADO – CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO CONFIGURADO – APRESENTAÇÃO DE CNH FALSA AOS POLICIAIS – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – QUANTUM DE PENA SUPERIOR A 8 ANOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

O crime de corrupção de menores é de natureza formal, consumando-se com a simples participação do menor na empreitada criminosa, independentemente de sua prévia corrupção, conforme Súmula 500 do STJ.

Comprovado nos autos que o apelante tinha conhecimento da menoridade do adolescente, conforme declarações do próprio menor e demais elementos probatórios, não há que se falar em erro de tipo.

O crime de uso de documento falso se consuma com a simples utilização do documento falsificado, sendo irrelevante se a apresentação foi espontânea ou provocada pela solicitação dos policiais.

Mantém-se o regime inicial fechado quando a pena aplicada é superior a 8 anos de reclusão, nos termos do art. 33, §2o, alínea "a", do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Rhuan Lucas Do Nascimento
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou como incurso nas penas do artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, c/c o artigo 244-B da Lei no 8.069/90, e em concurso material com o artigo 304, na forma do artigo 297, ambos do Código Penal, à pena total de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 23 (vinte e três) dias-multa. (ID 298218954)

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia: a) a absolvição quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), alegando desconhecimento da menoridade do adolescente envolvido; b) a absolvição quanto ao crime de uso de documento falso (art. 304 c/c art. 297 do CP), sustentando que o documento foi encontrado fortuitamente no momento da abordagem, sem que houvesse efetivo uso; c) a fixação de regime prisional mais brando. (ID 298218963)

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

(ID 298218968)

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça através da eminente procuradora, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E USO DE DOCUMENTO FALSO (ARTIGO 157, §2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL; ARTIGO 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE; E ARTIGO 304, NA FORM DO ARTIGO 297, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. Pretensão de absolvição quanto ao crime de corrupção de menores: Não acolhimento. Inquérito policial traz, em seu bojo, documentos dotados de fé pública, dando conta da menoridade - Crime formal, que se consuma no momento da prática da infração penal em companhia de menor de 18 anos - Garantia de proteção integral aos menores de 18 anos - Conduta de extrema reprovabilidade - Necessidade de garantia de proteção integral do menor. Pretensão de absolvição quanto ao crime de uso de documento falso: Impossibilidade. Crime formal, que se consuma com a simples utilização do documento falso, não se exigindo demonstração do prejuízo à fé pública ou a terceiros - Cotejo dos autos que demonstra a utilização, pelo apelante, de CNH falsa, no momento da abordagem policial. Pretensão de fixação de regime mais brando para cumprimento da pena: Inviabilidade. Não redução da pena imposta - Quantum fixado que é compatível com regime fechado.
Parecer pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Acerca dos fatos, narra a denúncia: (ID 298218898)

Sobressai do incluso caderno informativo que, na data de 02.04.2025, por volta das 22h00min., em via pública situada na Rua Sergipe, bairro Nova Várzea Grande, em Várzea Grande-MT, o denunciado RHUAN LUCAS DO NASCIMENTO, de forma consciente e voluntária, em comunhão de desígnios e previamente ajustado ao adolescente Ezequias Lopes Barbosa, mediante violência e grave ameaça, subtraiu para si ou para outrem coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho celular da marca iPhone 14 (Auto de Avaliação Indireta Num. 189943342), pertencente à vítima Flávia Mendes Rodrigues Carneiro.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, a vítima adolescente estava retornando da escola para sua residência caminhando quando foi abordada pelo denunciado RHUAN LUCAS DO NASCIMENTO e o adolescente Ezequias em uma motocicleta Honda XRE, de cor branca e azul e placa QCS-8F61.

O adolescente Ezequias desceu do veículo conduzido pelo denunciado, colocou a mão embaixo da camiseta simulando estar armado e ordenou que a vítima entregasse seu celular, aparelho de alto valor.

Temendo por sua vida, a vítima entregou o aparelho aos criminosos, que fugiram em alta velocidade.

Após o registro da ocorrência, a equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande iniciou diligências ininterruptas, logrando êxito na identificação da placa da motocicleta utilizado pela dupla, registrada em nome de Luzia Maria do Nascimento, genitora de Rhuan Lucas.

Rhuan foi abordado enquanto pilotava o veículo mencionado e confessou informalmente a coautoria do roubo em conjunto com Ezequias Lopes Barbosa.

Na ocasião, o denunciado ainda apresentou aos oficiais 01 (um) documento CNH falso em seu nome e com sua fotografia (não possui carteira de habilitação) e disse ter pago R$50,00 (cinquenta reais) para que um amigo confeccionasse a documentação.

Ezequias também foi encontrado e confessou a prática da empreitada dizendo ter sido recrutado por Rhuan Lucas pelo valor de R$200,00 (duzentos reais).

Rhuan ainda revelou ter vendido o celular subtraído para Danilo Ricardo da Silva Campos, proprietário da loja “Danilo Cell”, localizada no Shopping Popular de Várzea Grande.

Danilo foi encontrado em sua residência e confirmou ter comprado o aparelho iPhone 14 de Rhuan por apenas R$500,00 (quinhentos reais).

Diante das circunstâncias, o denunciado e Danilo foram levados à Delegacia, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito em desfavor de ambos.

A vítima compareceu em sede policial e realizou o reconhecimento e a retirada do aparelho recuperado.

Ouvido, o adolescente novamente confirmou ter sido chamado pelo denunciado para a prática do roubo em comento. Após o fato, disse que a res furtiva foi entregue a Rhuan, que prometeu vender o aparelho e repassar ao comparsa a quantia de R$200,00 (duzentos reais).

Danilo, por sua vez, procedeu o reconhecimento de Rhuan como sendo a pessoa que lhe vendeu o aparelho celular subtraído da vítima.

Interrogado, Rhuan Lucas confirmou que estava junto a Ezequias no momento do crime, mas negou estar ajustado ao adolescente para a conduta delitiva. Confessou, entretanto, ter pago para que um amigo confeccionasse a CNH falsa apreendida.

Ao praticar o crime descrito pelo 1.o fato em companhia do adolescente Ezequias Lopes Barbosa (nascido aos 05.07.2007, Num. 189943065), o denunciado RHUAN LUCAS DO NASCIMENTO agiu facilitando a corrupção do mesmo.

Após ter sido detido pela prática dos crimes anteriormente narrados, na data de 03.04.2025, o denunciado RHUAN LUCAS DO NASCIMENTO, agindo de forma consciente e voluntária, fez uso de documento público falso, qual seja 01 (uma) Carteira Nacional de Habilitação (Termo de Apreensão n.o 2025.16.153676, Num. 189943075).

Destarte, o Ministério Público Estadual DENUNCIA RHUAN LUCAS DO NASCIMENTO como incurso nas sanções do artigo 157, §2.o, inciso II, do Código Penal, c/c o artigo 244-B da Lei n.o 8.069/90, e em concurso material com o artigo 304, na forma do artigo 297, também do Código Penal.

1. DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

A defesa pleiteia a absolvição do apelante quanto ao crime de corrupção de menores, alegando desconhecimento da menoridade do adolescente Ezequias Lopes Barbosa.

Contudo, tal argumento não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. Conforme se depreende dos depoimentos colhidos,
o adolescente Ezequias confirmou, em audiência, que informou sua idade ao apelante antes da prática do crime
, afastando a alegação de erro de tipo.

Além disso, o inquérito policial traz documentos dotados de fé pública que comprovam a menoridade do adolescente, como o Termo de Declaração prestado na presença de sua genitora e o encaminhamento de menor infrator, constante no ID no 298218874, pág. 2.

Importante ressaltar que, para a configuração do crime de corrupção de menores, é suficiente a comprovação da menoridade por documento hábil, não sendo a certidão de nascimento o único meio de prova admissível. No caso em tela, outros documentos oficiais, dotados de fé pública, foram colacionados aos autos para comprovar a idade do adolescente.

Ademais, o crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é de natureza formal, consumando-se com a mera participação do menor na empreitada criminosa, independentemente de sua prévia corrupção. Este entendimento encontra-se consolidado na Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça: "
A configuração do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
."

Ressalte-se que a conduta do imputável, de praticar infração penal em companhia de uma criança ou adolescente, é de extrema reprovabilidade, exigindo do Estado resposta penal adequada, inclusive para que exerça o seu dever de garantir proteção integral aos menores de 18 anos, deixando-os a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, conforme determina a Constituição Federal em seu artigo 227,
caput
.

Portanto, comprovada a participação do adolescente na conduta delituosa praticada pelo apelante, bem como o conhecimento deste acerca da menoridade daquele, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime de corrupção de menores.

2. DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO

Quanto ao crime de uso de documento falso, a defesa sustenta que o documento foi encontrado fortuitamente no momento da abordagem, sem que houvesse efetivo uso por parte do apelante.

Tal alegação, contudo, não se sustenta diante das provas colhidas. Conforme depoimentos dos policiais que efetuaram a abordagem, o apelante apresentou uma CNH que, após checagem, constatou-se ser falsa. O próprio apelante confessou ter pago a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) pela confecção do documento falso.

O crime descrito no artigo 304 do Código Penal é de natureza formal, consumando-se com a simples utilização de documentos comprovadamente falsos, não se exigindo efetivo prejuízo à fé pública ou a terceiros. A apresentação do documento aos policiais, quando solicitada sua identificação, configura o "uso" previsto no tipo penal.

Ademais, o Laudo Pericial de no 212.2.14.9067.2025.019324-A01 comprovou a falsidade do documento apresentado pelo apelante, constatando ausências de elementos de segurança no suporte da cédula.

Não procede, portanto, a alegação de atipicidade da conduta. O crime de uso de documento falso se configura independentemente de sua apresentação ter sido espontânea ou provocada, sendo irrelevante se o documento foi encontrado na carteira do apelante quando este procurava por seu RG, como alega a defesa.

Assim, demonstrada a materialidade e a autoria do crime de uso de documento falso, deve ser mantida a condenação do apelante.

3. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Por fim, quanto ao pedido de fixação de regime mais brando para cumprimento da pena, também não merece acolhimento.

O
quantum
total da pena aplicada ao apelante - 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão - impõe, por força do disposto no artigo 33, §2o, alínea "a", do Código Penal, o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Não há que se falar em desproporcionalidade na fixação do regime, uma vez que a pena foi corretamente dosada, observando-se o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, e o regime inicial foi estabelecido em estrita observância aos critérios legais.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, no mérito, desprovejo. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025